Tribunal: STF
Processo: ARE 1392211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PIS E COFINS DEVIDAS NO ÂMBITO DO REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicável à espécie (art. 4º da Lei 9.718/1998, na redação dada pela Lei 9.990/2000), manteve a sentença que denegou ao ordem, ao fundamento de que as impetrantes - comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo - não têm legitimidade ad causam para propor a presente demanda visando à inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados



    4. A respeito da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico de tributação, a jurisprudência desta CORTE tem reconhecido a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.